Tribunal: TJSP
Processo: 1009836-98.2015.8.26.0019
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Licença-Prêmio
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – APELAÇÃO – SERVIDOR ESTADUAL INATIVO – LICENÇA-PRÊMIO – CONVERSÃO EM PECÚNIA – CONSECTÁRIOS LEGAIS – LEI FEDERAL No 11.960/2009 – Irresignação da Fazenda Pública por meio da qual busca o reconhecimento da aplicabilidade da LF no 11.960/2009 aos processos ainda em curso, nos termos em que decidido pelo Excelso Pretório quando do

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – APELAÇÃO – SERVIDOR ESTADUAL INATIVO – LICENÇA-PRÊMIO – CONVERSÃO EM PECÚNIA – CONSECTÁRIOS LEGAIS – LEI FEDERAL No 11.960/2009 – Irresignação da Fazenda Pública por meio da qual busca o reconhecimento da aplicabilidade da LF no 11.960/2009 aos processos ainda em curso, nos termos em que decidido pelo Excelso Pretório quando do julgamento das ADIs no 4.357 e 4.425 - Inviabilidade – Convergência total entre o entendimento exposto no v. acórdão e aqueles formados, sob o regime dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp no 1.495.146/MG (STJ, Tema no 905) e do RE no 870.947/SE (STF, Tema no 810) – Sistemática de sobrestamento prevista no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015 – Devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual Juízo de adequação - Decisão mantida - Retratação indevida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366183
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1009836-98.2015.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que são apelantes FAZENDA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e JUÍZO EX OFFICIO, é apelado CARLOS
ROBERTO MAZZALI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009836-98.2015.8.26.0019 -Voto no
2
4a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL N° 1009836-98.2015.8.26.0019
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: CARLOS ROBERTO MAZZALI
ORIGEM: 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE AMERICANA
VOTO N° 18.357
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO
CPC/2015) APELAÇÃO SERVIDOR ESTADUAL INATIVO
LICENÇA-PRÊMIO
CONVERSÃO EM PECÚNIA

CONSECTÁRIOS LEGAIS LEI FEDERAL No 11.960/2009
Irresignação da Fazenda Pública por meio da qual busca o
reconhecimento da aplicabilidade da LF no 11.960/2009 aos
processos ainda em curso, nos termos em que decidido pelo
Excelso Pretório quando do julgamento das ADIs no 4.357 e 4.425
- Inviabilidade Convergência total entre o entendimento exposto
no v. acórdão e aqueles formados, sob o regime dos recursos
repetitivos, no julgamento do REsp no 1.495.146/MG (STJ, Tema
no 905) e do RE no 870.947/SE (STF, Tema no 810) Sistemática
de sobrestamento prevista no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015
Devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual Juízo de
adequação - Decisão mantida - Retratação indevida.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto
pela FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, nos autos da “ação de
reconhecimento do direito à indenização decorrente de licença-
prêmio” ajuizada em seu desfavor pelo apelado CARLOS ROBERTO
MAZZALI, julgado procedente o pedido pelo Juízo a quo, sob o
fundamento de fazer jus o autor, servidor estadual
aposentado, à pretendida conversão dos períodos de licença-
prêmio adquiridos e não gozados em pecúnia, cabendo, por
conseguinte, à Fazenda Estadual, proceder ao pagamento da
indenização equivalente, devidamente atualizada e acrescida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009836-98.2015.8.26.0019 -Voto no
3
de juros de mora a partir do trânsito em julgado, observado o
disposto na Lei 11.960/09. Sucumbente, a requerida foi
condenada ao pagamento de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
atualizado da condenação, consoante r. sentença de fls.
100/105, cujo relatório se adota.
Inconformada, sustenta a Fazenda Estadual em
suas razões (fls. 107/118), preliminarmente, a prescrição do
próprio fundo de direito do autor, com relação aos períodos
de licença prêmio adquiridos anteriores ao quinquênio que
antecedeu o ajuizamento desta ação. Em sequência, discorre
sobre os requisitos necessários para a fruição da licença-
prêmio, na forma dos arts. 209 e 210, do Estatuto dos
Servidores de São Paulo (Lei no 10.261/68), bem como sobre a
perda deste benefício em caso de aposentação (art. 213, da
mesma legislação estadual, com a redação conferida pela LC no
1.048/2008). Requer, ao final, o provimento do apelo para se
julgar integralmente improcedente a pretensão inicial.
O v. acórdão de fls. 132/152 negou provimento
ao reexame necessário e ao recurso voluntário da Fazenda
Estadual, de modo a MANTER a sentença em seu conteúdo
condenatório, com observação de que sobre o quantum debeatur,
a ser apurado em sede de liquidação, a correção monetária
deverá incidir de acordo com o INPC, e os juros de mora
segundo os percentuais aplicados à caderneta de poupança
(observada a regra instituída pelo art. 1o da Lei
12.703/2012), na forma do art. 1o-F, da Lei no 9.494/1997,
com a redação atribuída pelo art. 5o, da Lei no 11.960/2009,
mantido no mais o decisum de primeiro grau.
Inconformada, a Fazenda Estadual interpôs

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009836-98.2015.8.26.0019 -Voto no
4
Recurso Especial e Recurso Extraordinário (fls. 154/170 e
171/177), nos quais alegou, dentre outras matérias, que o
acórdão impugnado negou vigência ao artigo 1o-F da Lei no
9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, à vista
da decisão proferida pelo STF nas ADINs n.os 4.357 e 4.425.
Requereu, assim, o provimento dos recursos, determinando-se a
aplicação dos integrais termos da LF no 11.960/2009 em
relação aos consectários legais incidentes sobre o montante
condenatório.
Por determinação da Egrégia Presidência da
Seção de Direito Público, considerando os resultados dos
julgamentos proferidos pelo C. Superior Tribunal de Justiça e
pelo
Excelso
Pretório,
respectivamente,
no
REsp
no
1.495.146/MG (Tema no 905) e no RE no 870.947/SE (Tema no
810), bem como o quanto disposto no art. 1.030, inciso II, do
Código de Processo Civil/2015, os autos foram devolvidos a
esta Turma Julgadora para eventual adequação da fundamentação
e/ou manutenção da decisão (fls. 197/198 e 199/201).
VOTO
A priori, insta consignar o quanto restou
decidido pelo C. Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial no 1.495.146/MG, bem como pelo Plenário do Excelso
Pretório, por maioria de votos, quando do julgamento do
Recurso Extraordinário no 870.947/SE:
STJ
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À
REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ.
DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI
9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009836-98.2015.8.26.0019 -Voto no
5
ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO
CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
• TESES JURÍDICAS FIXADAS:
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins
de
correção
monetária,
não
é
aplicável
nas
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1. (...), em relação às situações futuras, a
aplicação dos índices em comento, sobretudo o
INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices
sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da
decisão. (...).
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em
que estabelece a incidência de juros de mora nos
Documento: 1407598 - Inteiro Teor do Acórdão -
Site certificado - DJe: 02/03/2018 Página 1 de 45
Superior Tribunal de Justiça débitos da Fazenda
Pública com base no índice oficial de remuneração
da caderneta de poupança, aplica-se às condenações
impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as
condenações
oriundas
de
relação
jurídico-
tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.
3.1
Condenações
judiciais
de
natureza
administrativa em geral. As condenações judiciais
de natureza administrativa em geral, sujeitam-se
aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002:
juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária
de acordo com os índices previstos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
(b) no período posterior à vigência do CC/2002 e
anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de
mora correspondentes à taxa Selic, vedada a
cumulação com qualquer outro índice; (c) período
posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de
mora segundo o índice de remuneração da caderneta
de poupança; correção monetária com base no IPCA-
E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009836-98.2015.8.26.0019 -Voto no
6
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores
e empregados públicos. As condenações judiciais
referentes a servidores e empregados públicos,
sujeitam-se
aos
seguintes
encargos:
(a)
até
julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização
simples); correção monetária: índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque
para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros
de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;
(c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E.
3.1.2
Condenações
judiciais
referentes
a
desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das
condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas existem regras específicas, no
que concerne aos juros moratórios e compensatórios,
razão pela qual não se justifica a incidência do
art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela
Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem
para remuneração do capital.
3.2
Condenações
judiciais
de
natureza
previdenciária. As condenações impostas à Fazenda
Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à
incidência
do
INPC,
para
fins
de
correção
monetária, no que se refere ao período posterior
à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art.
41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora,
incidem
segundo
a
remuneração
oficial
da
caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97,
com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora
incidentes na repetição de indébitos tributários
devem corresponder às utilizadas na cobrança de
tributo pago em atraso. Não havendo disposição
legal específica, os juros de mora são calculados
à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN).
Observada a regra isonômica e havendo previsão na
legislação da entidade tributante, é legítima a
utilização da taxa Selic, sendo vedada sua
cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os
índices estabelecidos para atualização monetária e
compensação da mora, de acordo com a natureza da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009836-98.2015.8.26.0019 -Voto no
7
condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre
ressalvar
eventual
coisa
julgada
que
tenha
determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida
no caso Documento: 1407598 - Inteiro Teor do
Acórdão - Site certificado - DJe: 02/03/2018
Página 2 de 45 Superior Tribunal de Justiça
concreto. • SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.
5.
Em
se
tratando
de
dívida
de
natureza
tributária, não é possível a incidência do art. 1o-
F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009) nem para atualização monetária nem
para compensação da mora , razão pela qual não se
justifica a reforma do acórdão recorrido.
6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito
ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do
CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.
STF
Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco
Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do
voto do Relator:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina
os
juros
moratórios
aplicáveis
a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional
ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados
os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda
Pública
remunera
seu
crédito
tributário,
em
respeito ao princípio constitucional da isonomia
(CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09;
e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina a atualização monetária das condenações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009836-98.2015.8.26.0019 -Voto no
8
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB,
art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que
se destina.
Deste
modo,
no
que
diz
respeito
especificamente ao caso em comento, verifica-se que as Cortes
Superiores firmaram posicionamento no sentido de que:
1. JUROS DE MORA.
1.A.
Nas
condenações
advindas
de
relação
jurídica
TRIBUTÁRIA: O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pelo art. 5o, da Lei no 11.960/09,
manifesta-se
incompatível
para
com
o
texto
constitucional, devendo-se aplicar, em substituição,
os mesmos índices devidos pelo contribuinte em
situação de mora equivalente.
1.B.
Nas condenações advindas de relação jurídica NÃO-
TRIBUTÁRIA. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pelo art. 5o, da Lei no 11.960/09,
manifesta-se compatível para com o texto constitucional, devendo-se observar o índice de
remuneração da caderneta de poupança ou outro índice
compatível (SELIC, IPCA-E, etc.).
2. CORREÇÃO MONETÁRIA. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pelo art. 5o, da Lei no 11.960/09, manifesta-se
incompatível para com o texto constitucional, uma vez que a TR
não configura índice de atualização monetária idôneo.
E, na hipótese dos autos, o v. acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009836-98.2015.8.26.0019 -Voto no
9
proferido por esta Colenda Câmara, em total consonância com o
entendimento das Cortes Superiores, registrou o seguinte:
“(...)a correção monetária deverá incidir de acordo com o INPC, e
os juros de mora segundo os percentuais aplicados à caderneta de
poupança (observada a regra instituída pelo art. 1o da Lei
12.703/2012), na forma do art. 1o-F, da Lei no 9.494/1997, com a
redação atribuída pelo art. 5o, da Lei no 11.960/2009”.
Assim, este órgão colegiado convergiu com o
entendimento firmado pelo C. STJ, bem como pelo E. STF no que
tange aos juros de mora incidentes sobre as condenações
impostas contra a Fazenda Pública de natureza administrativa
em geral.
Diante do exposto, não havendo adequação a ser
feita, de rigor a manutenção do v. acórdão.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR